Tribunal: TJPA
Processo: 0004924-63.2014.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004924-63.2014.8.14.0013

APELANTE: ITALO CARNEIRO DO NASCIMENTO, RAFAEL DE SOUSA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DOS APELANTES.
2)
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO PESSOAL, CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS, E AINDA, PELA FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA.
3)
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E NATUREZA, QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA INICIAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA AMBOS OS RÉUS.
4)

PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. PROVIMENTO. RETIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA DOS RECORRENTES PARA 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E MAIS 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
5)
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, RECONHECIDA DE OFÍCIO, CASO NÃO HAJA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA ACUSAÇÃO CONTRA O PRESENTE ACÓRDÃO. Tendo sido a pena estabelecida em 02 (dois) anos de reclusão, tem-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, o qual foi extrapolado entre o marco interruptivo referente ao recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória em mãos do diretor de secretaria, restando, portanto, configurada a extinção da punibilidade dos apelantes, ante a prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.
6)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM O RECONHECIMENTO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA, DECLARANDO-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS APELANTES ANTE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento apelo, declarando extinta a punibilidade dos acusados,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ÍTALO CARNEIRO DO NASCIMENTO e RAFAEL DE SOUSA OLIVEIRA
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/Pa, que condenou os recorrentes pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cominando,
ao primeiro
, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e,
ao segundo
, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, ambos em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, os recorrentes demandaram, em suma, por sua absolvição pela insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleitearam
a desclassificação do crime pelo qual foram condenados para o de posse de drogas para consumo pessoal, descrito no art. 28 da Lei de Entorpecentes. Por fim, caso mantida a condenação pelo crime de tráfico, pugnaram pela fixação da pena base no mínimo legal, bem como a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, referente ao tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narram os autos que no dia 20 de setembro de 2014, por volta das 19 horas, os Denunciados foram presos pela polícia por estarem portando as drogas descritas no auto de apreensão, cuja natureza toxicológica foi comprovada através do laudo pericial.

Segundo narrativa do inquérito policial, a polícia civil após receber várias denúncias de tráfico de drogas na residência do acusado RAFAEL OLIVEIRA, resolveu montar uma "campana" em frente ao local e percebeu uma grande movimentação de pessoas, reconhecendo usuários de drogas, ato contínuo e ante o estado de flagrância revistou o acusado ÍTALO CARNEIRO, tendo sido encontrado no poder do mesmo a droga vulgarmente conhecida como “oxi” apreendida nos autos. No interior da residência do acusado RAFAEL, foi encontrada a droga conhecida como "maconha", também apreendida. Ato contínuo a polícia procedeu à apreensão do pacote e identificou que se tratava de substância entorpecente, mais precisamente 02 (dois) "pedaços" da droga conhecida como "OXI" e uma "trouxa de maconha", apreendendo também a quantia de R$120,00 (cento e vinte reais) proveniente da venda da droga.

Os acusados RAFAEL e ÍTALO negam a autoria delitiva, entretanto o acusado ALEXANDRE ALENCAR, informa que costuma comprar droga de ambos, alegando ser usuário, entretanto, foi encontrado na mesma situação de flagrância que os demais acusados que estavam comercializando drogas.

A autoria se comprova pelos depoimentos testemunhais e a materialidade pelos mesmos depoimentos e pelas demais provas acostadas aos autos, como o auto de apreensão, e o auto de constatação provisório de substância de natureza tóxica.

Em razão do fato, os recorrentes foram condenados pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, tendo sido o corréu Alexandre de Moraes Alencar absolvido da prática delitiva.

Em suas razões recursais, os apelantes pleitearam sua absolvição por insuficiência de provas,
tese esta que não deve prosperar
, senão vejamos:

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos através do Laudo Toxicológico Definitivo nº. 2014.02.000055-QUI, atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse dos acusados, a saber: 02 (dois) pedaços de substância empedrada de cor caramelo, pesando 21,544g (vinte e um gramas e quinhentos e quarenta e quatro miligrama), identificada como a substância popularmente conhecida como “cocaína”, além de 01 (uma) “trouxa” de erva seca pesando 2,427g (dois gramas e quatrocentos e vinte e sete miligramas), identificada como “maconha”.

Ao seu turno, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitiva e corroborados em juízo pelos policiais civis Luciano Damasceno Souza, Diogo Antônio Pantoja Freitas e Luiz Otávio Quaresma de Lemos, os quais participaram da investigação preliminar que culminou com a abordagem e prisão em flagrante dos acusados.

Em juízo, o Policial Civil LUCIANO DAMASCENO SOUZA declarou que:

"(...) já conhecia ÍTALO e RAFAEL em virtude de outras denúncias de tráfico de drogas; que estava na operação que prendeu os acusados; que já possuíam a informação de que ocorria tráfico de drogas na casa da RAFAEL e realizaram campana em carro descaracterizado; que observaram a circulação de muitas pessoas; que ÍTALO saiu com parte da droga escondida no boné e foi abordado pelos policiais; que adentraram na residência e encontraram mais drogas; que na residência havia outras pessoas, mas elas saíram correndo; que ALEXANDRE estava dentro da residência no momento do flagrante mas não tinha relação com os fatos; que não achou drogas com ALEXANDRE; que encontraram 1 pedra de tamanho razoável com ÍTALO; que encontraram dinheiro trocado na casa; que encontraram maconha na casa de RAFAEL; que não acompanhou os depoimentos dos acusados; que ÍTALO afirmou que a droga seria para consumo pessoal (...)".

Ao seu turno, a testemunha DIOGO ANTONIO PANTOJA FREITAS, Policial Civil, relatou em juízo:

"(...) que já tinha ouvido falar de RAFAEL, pois ele era conhecido pelo tráfico de drogas; que deu apoio na operação que culminou na prisão dos acusados; que visualizou a droga apreendida; que as drogas apreendidas eram óxi e maconha; que as drogas foram encontradas na casa de RAFAEL; que ALEXANDRE teria sido abordado ao sair da casa; que os Policiais entraram na casa e realizaram o flagrante; que chegou no local logo após o flagrante (...)".

No mesmo sentido, a testemunha LUIZ OTÁVIO QUARESMA DE LEMOS, Policial Civil, relatou:

"(...) que participou da operação que prendeu os acusados e que recorda do fato; que receberam denúncia de que havia tráfico de drogas no local e começaram a monitorar; que perceberam a movimentação intensa na residência de RAFAEL; que abordaram ÍTALO saindo da casa e encontraram óxi; que entraram na residência e encontraram maconha; que já tinha informação da traficância de RAFAEL; que foi ele quem abordou ÍTALO, mas não lembra a quantidade de drogas encontrada com ele; que também foi apreendida quantia em dinheiro; que no momento da abordagem ALEXANDRE não estava portando drogas, mas pelas circunstâncias encontradas e por estarem juntos todos foram levados à Delegacia (...)".

Interrogados em juízo, ambos os recorrentes negaram a prática do crime de tráfico, informando que eram apenas usuários.

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse dos acusados,
havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação do acusado, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE DA INVASÃO DOMICILIAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE APROFUNDADO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. O Tribunal local entendeu estarem devidamente comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade do delito de tráfico de drogas imputado ao agravante, ante o conjunto fático-probatório acostado aos autos, em observância aos princípios do devido processo legal substancial, do contraditório e da ampla defesa.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)".

4. Diante da fundamentação concreta e suficiente utilizada pela Corte local para amparar a condenação, a análise do pleito de absolvição ou desclassificação da conduta exigiria a desconstituição da interpretação dada ao caso pelas instâncias originárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência vedada na via estreita do recurso especial, que não admite o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, segundo estabelece a Súmula n. 7/STJ.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.)

Outrossim, também não merece guarida o pleito referente
a desclassificação do crime de tráfico pelo qual foram condenados para o de uso pessoal
, descrito no art. 28 da Lei de Drogas, tendo sido suficientemente demonstrada a prática do ilícito de tráfico
na hipótese, especialmente, em razão da quantidade, natureza e forma de acondicionamento do entorpecente, de modo propício a comercialização, aliados às denúncias recorrentes acerca da mercancia de drogas no local, situação confirmada pelas investigações policiais prévias. Sobre o tema,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.

(...)

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Quanto à dosimetria da pena, demandam os apelantes pela redução da pena base ao mínimo legal, bem como, a concessão da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, em sua fração máxima. Assiste razão parcial aos recorrentes.

In casu
, observa-se que, por ocasião da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, o magistrado de origem cometeu equívocos ao estabelecer a dosimetria inicial ao avaliar a
culpabilidade, a personalidade, os motivos do crime, as circunstâncias e as consequências do crime
com base em fundamentos genéricos e elementos ínsitos ao tipo penal.

Entretanto, ao reavaliar os aludidos vetores, constata-se que de fato, as
circunstâncias do crime
se revelam reprováveis, ante a existência de reiteradas denúncias de traficância na residência, fato comprovado pela campana prévia realizada pela guarnição policial que pode verificar
in loco
a intensa movimentação de pessoas no local, em período diurno, o que denota maior audácia dos réus. Outrossim, na forma do art. 42 da Lei de Entorpecentes, a natureza, quantidade relevante e variedade da droga apreendida em poder dos acusados justifica a elevação da pena base, razão pela qual, deve ser mantido o
quantum
inicial de pena fixado para ambos os réus no patamar de
07 (sete) anos de reclusão e mais 500 (quinhentos) dias-multa
, nos moldes do que orienta a Súmula n. 23 do TJE/Pa.

Oportuno destacar nesse ponto, que a pena pecuniária não guardou relação de proporcionalidade com a reprimenda corpórea, todavia, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, é impositiva a manutenção da multa estabelecida em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus.

Na fase intermediária, ausentes circunstâncias agravantes, constata-se que o julgador singular reconheceu somente em benefício do acusado ÍTALO CARNEIRO DO NASCIMENTO a atenuante da confissão espontânea, muito embora ele tenha confessado apenas a posse de drogas para consumo próprio, o que mostra equivocado em razão do entendimento firmado na Súmula n. 630 do STJ: “
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.
"

Todavia, embora reconhecida equivocadamente, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, a atenuante deve ser mantida e, de ofício, estendida ao corréu RAFAEL DE SOUSA OLIVEIRA, na forma do que dispõe o art. 580 do CPP, restando as reprimendas iniciais dos acusados abrandadas no mesmo patamar fixado pelo juízo de origem, isto é, em 01 (um) anos, restando a reprimenda intermediária dos acusados quantificada em
06 (seis) anos de reclusão e mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na etapa derradeira, ausentes causas de aumento, constata-se que o juízo primevo aplicou a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado descrita no art. 33, §4º da Lei de Entorpecentes
[1]
na fração mínima de 1/6 (um sexto), sem, contudo, apresentar fundamentação idônea para tanto.

Em razão do exposto, não havendo óbice ao reconhecimento da minorante, é imperiosa a aplicação na fração de 2/3 (dois terços), por inexistir outros vetores nos autos que permitam à sua modulação aquém do patamar máximo, restando a pena definitiva dos réus quantificada em
02 (dois) anos de reclusão,
retificando-se o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB
[2]
, e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Outrossim, presentes os requisitos do art. 44 do CPB, determino a substituição da pena privativa de liberdade dos acusados por duas restritivas de direito, nos termos do §2º
[3]
do aludido artigo, a serem definidas a cargo do Juízo das Execuções Penais.

Em sequência, no caso de não haver recurso contra o presente julgado, tornando-se concreta e definitiva a pena cominada aos apelados pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, declara-se desde já extinta a punibilidade em razão da prescrição, aferida a partir da pena cominada em concreto (Art.110 do CPB) neste
decisum
, qual seja, em 02 (dois) anos de reclusão, uma vez que, conforme preceitua o Art. 109, V, do CPB, a prescrição se opera no prazo de 04 (quatro) anos, período esse já verificado entre o marco interruptivo referente ao recebimento da denúncia em 15.05.2015 e a publicação da sentença condenatória em mão do diretor de secretaria, ocorrida em 28.02.2023, operando-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

Ante ao exposto
, CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão para ambos os acusados, bem como aplicar a causa diminuição pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), retificando a pena definitiva dos réus para 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, bem como, declaro, desde já, extinta a punibilidade dos acusados em razão de ter se operado a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, caso não haja recurso da acusação contra o presente julgamento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

[2]
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

[3]
§ 2
o
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

Belém, 09/07/2024